Tribunal: TJDFT
Processo: 0746908-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746908-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos da decisão de ID 53176223, o indeferimento foi mantido nesta instância recursal. No presente momento, por meio do oficio de ID 54653407, o juízo a quo noticia que proferiu sentença nos autos principais, homologando acordo celebrado entre as partes. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora